Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740916-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A LEI. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREPONDERANTE. QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR UNITÁRIO INDISSOCIÁVEL. 1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP). 2. Não se mostra possível a separação dos vetores “natureza e quantidade” da substância entorpecente para que a reprimenda seja incrementada na individualização da pena, por constituírem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base. 3. Verificada a avaliação negativa da circunstância especial com fundamento tanto na natureza excessivamente nociva da droga comercializada (cocaína), bem como na quantidade de entorpecente apreendida com o grupo associado para a traficância, correta a dosimetria do decreto condenatório. 4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, que a exasperação da pena-base restou pautada exclusivamente na natureza da substância, deixando-se de considerar a quantidade da substância apreendida, que não caracteriza maior reprovabilidade da conduta do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque, o órgão julgador, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “verificada a avaliação negativa da circunstância especial com fundamento tanto na natureza excessivamente nociva da droga comercializada (cocaína), bem como na quantidade de entorpecente apreendida com o grupo associado para a traficância, correta a dosimetria do decreto condenatório” (ID Num. 54327677 - Pág. 1). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017